Tribunal: TJDFT
Processo: 0710515-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se às pretensões fundadas em enriquecimento sem causa o prazo prescricional de três anos, nos termos do CC 206, §3o, IV. 1.1 No caso dos autos, o enriquecimento sem causa decorreu da alegação de inadimplemento das obrigações decorrentes de serviço de consultoria.
2. Apelo não provido. Honorários não majorados, uma vez que não fixados na origem.